Tribunal: TJPA
Processo: 0006461-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006461-79.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REGINA ALICE MOUTINHO REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde para assegurar o custeio de tratamento quimioterápico com o medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para câncer de cólon com metástase hepática.

2. Sustentou a operadora de saúde que a negativa de cobertura era legítima, à época, por inexistência de registro sanitário do fármaco, conforme normas da ANS e da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de registro na ANVISA à época do fato; (ii) a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar entendimento jurisprudencial atual a fatos pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O medicamento Bevacizumabe (Avastin) possuía registro regular na ANVISA desde 2005, conforme consulta oficial à agência reguladora, inviabilizando a tese de ausência de autorização sanitária.
5. A recusa de cobertura de medicamento essencial à preservação da saúde, prescrito por médico e com registro válido, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir a cobertura de tratamentos necessários à vida do paciente.
7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de fármacos oncológicos, ainda que utilizados fora da bula (off-label), desde que registrados na ANVISA e prescritos por profissional habilitado.
8. Ausência de fato novo ou erro material que justifique a reforma da decisão agravada. Argumentação recursal meramente reiterativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. 9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando registrado na ANVISA e indispensável ao tratamento da doença do beneficiário.
2. A negativa de cobertura baseada em alegada ausência de registro sanitário revela-se indevida quando demonstrado que o fármaco estava devidamente registrado à época do tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V, e 196; CDC, arts. 6º, I e VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, V; CPC/2015, arts. 85 e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.001.297/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020; TJPA, ApCív nº 0800005-26.2022.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 17/06/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006461-79.2009.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO/APELADO: REGINA ALICE MOUTINHO REIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 27204746, proferida no bojo da Apelação Cível nº 0837664-06.2021.8.14.0301, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a agravante ao custeio integral do tratamento de quimioterapia com o uso do medicamento Bevacizumabe (Avastin).

Na origem, a autora relatou ter iniciado tratamento no hospital AC Camargo, em São Paulo, tendo sido submetida a diversas sessões de quimioterapia, das quais duas foram recusadas pela operadora do plano de saúde.

A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos formulados na exordial, determinando à UNIMED Belém o custeio integral do tratamento, inclusive da sessão marcada para 09/02/2009 e das demais necessárias, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a operadora interpôs apelação, a qual não foi provida, sob o fundamento de que a negativa de cobertura foi abusiva, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da negativa de custeio do medicamento Bevacizumabe (AVASTIN), prescrito para tratamento de câncer de cólon com metástase hepática, em estágio clínico avançado. Sentença de procedência, com condenação da operadora a autorizar e custear integralmente o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento prescrito por profissional habilitado, fora do rol da ANS, mas necessário ao tratamento oncológico; (ii) é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, não podendo ser invocado para justificar a negativa de cobertura de tratamento de câncer, ainda que o medicamento não esteja expressamente previsto.
4. A recusa de fornecimento de medicamento essencial à saúde do beneficiário, devidamente registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, configura prática abusiva.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a obrigação do plano de saúde de fornecer medicamentos oncológicos prescritos, mesmo que off-label ou fora do rol da ANS, quando necessários à preservação da vida.
6. A condenação em honorários advocatícios segue o princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo devida diante do insucesso da tese defensiva da operadora de saúde.
7. Majoração dos honorários em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento antineoplásico prescrito por médico responsável, ainda que fora do rol da ANS, quando indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.
2. A condenação em honorários sucumbenciais é medida obrigatória diante da improcedência do recurso, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 1º; CPC/2015, arts. 85 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.092.766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/05/2025; STJ, REsp 1.903.743/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/03/2025; STJ, AgInt no REsp 2.001.297/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/08/2022.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 28004352), a operadora de saúde argumenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando, pois aplicou entendimento atual a fatos pretéritos. Sustenta que, em 2009, o medicamento Avastin não era registrado na ANVISA, tratando-se de fármaco importado e, por isso, excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme o art. 10, inciso V, da Lei nº 9.656/98 e o art. 20, §1º, inciso V da RN nº 428/2017 da ANS. Destaca que a negativa de cobertura não decorreu de ausência no rol da ANS, mas da ausência de registro sanitário, o que tornaria ilegal a condenação.

Reforça que a operadora agiu conforme as normas regulatórias e dentro dos limites legais e contratuais, não podendo ser compelida a fornecer medicamento proibido à época. Menciona, ainda, que o entendimento jurisprudencial mais flexível sobre a taxatividade do rol da ANS não alcança medicamentos sem registro.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a demanda.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 28656410.

É o relatório, síntese do necessário, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A insurgência da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tem por objeto a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que a condenou ao custeio integral do tratamento quimioterápico da agravada, REGINA ALICE MOUTINHO REIS, mediante o uso do medicamento Bevacizumabe (nome comercial Avastin), prescrito por seu médico assistente para o tratamento de câncer de cólon com metástase hepática (CID C18.9, estágio IV).

Sustenta a agravante, essencialmente, que a negativa de cobertura se deu em razão da inexistência de registro do fármaco perante a ANVISA à época da solicitação, o que, segundo alega, legitimaria sua recusa com fundamento nas normas regulatórias de regência.

No entanto, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, a pretensão recursal desconsidera o fato incontroverso, consignado nos autos e reforçado pelo parecer do Ministério Público, de que o medicamento Bevacizumabe (Avastin) já se encontrava devidamente registrado na ANVISA desde o ano de 2005, para o tratamento de câncer colorretal metastático, e teve suas indicações ampliadas nos anos seguintes, conforme expressamente divulgado pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Em consulta ao
sítio oficial da supracitada agência
, consta o seguinte acerca do referido fármaco:

“[...]

No Brasil, esse produto foi registrado em 2005 para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer colorretal metastático. No primeiro semestre de 2010, foi aprovada a indicação de Avastin® para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de mama metastático ou recorrente, em combinação com quimioterapia a base de taxanos, baseado em um estudo fase III, com o uso de Avastin® em combinação ao paclitaxel.

Como medida de segurança, a área de registro de medicamentos da Anvisa solicitou à empresa Roche a alteração do texto de bula de Avastin®, para especificar melhor a indicação aprovada para o tratamento de pacientes com câncer de mama metastático ou recorrente e acrescentar dados relativos aos estudos que demonstraram o não benefício de Avastin® com outros quimioterápicos nessa população.

Avastin® (bevacizumab) é um anticorpo monoclonal humanizado recombinante, produzido por tecnologia de DNA recombinante que se liga e neutraliza seletivamente a atividade biológica do fator de crescimento do endotélio vascular humano (VEGF), o que reduz a vascularização de tumores, inibindo, assim, o crescimento tumoral. Por esse motivo, tem como indicações terapêuticas o tratamento de cânceres metastáticos colorretal, pulmonar, renal e de mama em combinação a outros medicamentos.

[...].”

Trata-se, portanto, de produto nacionalizado, aprovado para comercialização regular em território brasileiro e amplamente utilizado em protocolos oncológicos. Tal circunstância inviabiliza a tese da agravante de que se tratava de medicamento importado sem registro, sendo esse o primeiro óbice à tese recursal.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo, consignou o seguinte acerca do fármaco, vejamos:

“[...]

Diante disso, cabe asseverar que a exclusão da cobertura de produto farmacológico nacionalizado - como no caso do Avastin após o registro -, e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento de enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde.

[...].

(STJ - AgInt no AREsp: 1555404 SP 2019/0234086-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)”

Ademais, a referida Corte Superior também consolidou orientação segundo a qual a recusa da operadora de plano de saúde à cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não constante do rol da ANS ou indicado para uso off-label, revela-se abusiva. Neste sentido citei o seguinte julgado na decisão monocrática:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais visando o fornecimento do fármaco Avastin para tratamento de câncer. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3
. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Sob essa perspectiva, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. BEVACIZUMABE (AVASTIN). USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA . ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO .

1 - Ação ajuizada por consumidora diagnosticada com neoplasia maligna epitelial de ovário em estágio IIIB, objetivando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe 15mg (Avastin), prescrito por seu médico assistente, bem como a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa de cobertura do tratamento.
A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco e fixando indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar a legalidade da recusa da operadora em fornecer medicamento de uso off-label, mas com registro na ANVISA e prescrição médica justificada; (b) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa indevida; e (c) examinar a alegação de sucumbência recíproca, à luz do aditamento feito pela parte autora .

3 - A negativa de cobertura pelo plano de saúde fundamentada em uso off-label revela-se abusiva, por violar a prescrição médica específica e individualizada, especialmente quando o medicamento está regularmente registrado na ANVISA, e inexiste contraindicação clínica ou substituto terapêutico eficaz. O entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.769.557/CE; AgInt no AREsp 1 .677.613/SP) ratifica a obrigação de custeio nesses casos.

4 - O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de paciente oncológica em estágio avançado. O valor fixado de R$ 5 .000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua alteração.

5 - Não há sucumbência recíproca quando a autora obtém êxito integral em seus pedidos, ainda que tenha aditado a inicial para retificar a medicação. O aditamento é compatível com a fluência regular do processo e não afasta o êxito total da parte autora.

6- Recurso conhecido e desprovido .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 51, IV; Lei nº 9.656/98, art . 35-C, I; CPC, art. 303, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769 .557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 1.677 .613/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1.555 .404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, AI nº 0811804-67.2020 .8.14.0000, Rel. Des . Ricardo Ferreira Nunes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000052620228140301 27918549, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, a exclusão da cobertura de produto farmacológico nacionalizado, indicado pelo médico assistente, de uso hospitalar e sem substituto eficaz, implica negação do próprio tratamento da moléstia, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde, cuja função primordial é viabilizar a terapêutica eficaz e a preservação da vida do consumidor.

Com isso, reafirmo a fundamentação da decisão ora agravada:

"[...]

Repele-se, com ênfase, a tese sustentada pela apelante de que o Superior Tribunal de Justiça teria firmado entendimento contrário à obrigatoriedade de cobertura do medicamento Avastin. A argumentação da recorrente carece de respaldo fático-jurídico e representa flagrante tentativa de desvirtuar os fundamentos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Oportuna, aqui, a transcrição integral do seguinte julgado da Terceira Turma do STJ, que expressamente reconhece o caráter abusivo da recusa ao fornecimento do medicamento Avastin, ainda que em caráter experimental ou “off-label”, quando indispensável à preservação da vida e da saúde do consumidor:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais visando o fornecimento do fármaco Avastin para tratamento de câncer. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3
. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

A negativa de cobertura revela-se abusiva, mormente quando se trata de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento de neoplasia em paciente com grave condição clínica. Cumpre destacar que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não exaustivo, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

[...].”

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e foi proferida em absoluta observância aos preceitos legais e jurisprudenciais que regulam a matéria.

Não há qualquer vício a ser sanado, tampouco fato novo suscetível de alterar o juízo anteriormente firmado. Ao contrário, as razões recursais, ao buscarem rever o juízo de valor já firmado com base em prova robusta, mostram-se meramente reiterativas e protelatórias, insuficientes para a reversão do entendimento já assentado.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 03/02/2026